Tribunal: CARF
Processo: 10920.722919/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722919/2011-91
ACÓRDÃO
2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIZENALDO TORRES TIMOTHEO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
As indenizações recebidas em decorrência de rescisão de contrato de
trabalho isentas do imposto de renda são aquelas garantidas por lei
trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados
pela Justiça de Trabalho.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
2
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido abaixo:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2010, ano calendário 2009, para a exigência de imposto suplementar de R$
291.343,72, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da
constatação de: (a) omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 251,69,
recebidos de COOP DE TRAB MÉD DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA;
e (b) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
1.149.266,81, em decorrência de ação judicial (INSS), considerando o rendimento
bruto de R$ 1.323.349,67, deduzidos honorários advocatícios (R$ 145.350,00 e R$
28.782,86).
Cientificado do lançamento, por via postal, em 16/11/2011 (fl. 520), o interessado
apresentou, tempestivamente, em 12/12/2011, impugnação (fls. 02/07), instruída
com documentos (fls. 08/505), a seguir sintetizada.
Em relação ao valor recebido da Unimed, reconhece haver cometido lapso.
Quanto à indenização recebida, alega haver declarado como rendimento isento, já
descontados os honorários advocatícios, não havendo omissão, razão pela qual
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
3
defende que, se o valor for considerado tributável, dever-se-ia lançar a multa
moratória, de 20%, e não a punitiva, de 75%.
Questiona o fato de o lançamento haver “deslocado” o rendimento isento para o
campo dos rendimentos tributáveis, refazendo o cálculo de ajuste sem considerar
a retenção do imposto de renda na fonte no importe de R$ 39.700,49. Esclarece
que informou na declaração o CNPJ da Caixa Econômica Federal que efetuou a
retenção, salientando haver esclarecido a fiscalização sobre o fato.
No que tange aos rendimentos declarados como isentos, argúi jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que transcreve, aduzindo comprovar o recebimento a título de verba
indenizatória por meio dos documentos anexos.
Pugna pelo cancelamento do lançamento na parte relativa às razões expostas,
com a determinação de recálculo, considerando a retenção na fonte de R$
39.700,49, e o pagamento da restituição, devidamente corrigida.
Requer seja oficiada a 3a Vara Federal da Justiça Federal da Paraíba, a fim de que
remeta aos autos cópia integral da ação judicial da qual resultou a expedição do
precatório.

Sobreveio o acórdão no 06-53.059, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a infração que não é objeto de contestação
expressa.
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS.
As indenizações recebidas em decorrência de rescisão de contrato de trabalho
isentas do imposto de renda são aquelas garantidas por lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça de Trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A matéria tida como não impugnada diz respeito à omissão de rendimentos no
importe de R$ 251,69, recebidos da fonte pagadora COOP DE TRAB MÉD DO PLANALTO NORTE DE
STA CATARINA LTDA, que levou à redução do imposto a restituir declarado.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
4
Cientificada em 20/07/2015 (fl. 538), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 13/08/2015 (fls. 539-548), em que aduz:

 Que os rendimentos recebidos foram decorrentes de indenização, de modo
que possuem natureza de rendimento isento ou não tributável nos termos
do artigo 6o, inciso V, da Lei no 7.713, de 1988;
 Que a multa deve ser aplicada apenas sobre o valor de R$ 251,69,
rendimento recebido da Unimed que a Recorrente olvidou de incluir na
Declaração de Ajuste anual.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos para o seu
conhecimento.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à comprovação, por parte da Recorrente,
de ter auferido rendimentos isentos ou não tributáveis, nos termos do artigo 6o, inciso V, da lei no
7.713, de 1988.
A Recorrente cita julgados administrativos e judiciais, mas esclareço desde já que
apenas decisões constantes de Súmulas Administrativas e entendimentos vinculantes do Poder
Judiciário são de reprodução obrigatória nesta instância de julgamento. Assim, analisarei tais
pontos como reforço argumentativo das teses recursais.
A Recorrente alega que teria ocorrido nulidade eis que a Turma Julgadora não teria
“deixa[do] claro por que a ausência de expresso dispositivo normativo nas decisões proferidas
pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região prejudica a natureza indenizatória da verba discutida
de tal modo a torna-la tributável” (fl. 542).
Neste particular, cumpre destacar que a DRJ analisou a fundo a natureza do
rendimento auferido pela Recorrente e constatou que este não se amolda à hipótese de isenção
do artigo 6o, inciso V, da Lei no 7.713, de 1988, eis que não foi fixada com base no artigo 496, da
CLT, limitada ao pagamento de um mês de remuneração por ano de serviço, nos termos abaixo:

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
5
No trecho da sentença antes transcrito, verifica-se que o magistrado valeu-se do
art. 496 da CLT para fundamentar a conversão da reintegração em indenização,
deixando de aplicar o art. 497 da CLT por entender que o reclamante, optante
pelo regime do FGTS, não teria direito à estabilidade decenal. No Tribunal
Regional Federal houve o reconhecimento do direito à indenização dobrada,
embora não tenha sido explicitado o fundamento legal aplicado. (...)
Ocorre, porém, que a indenização recebida pelo reclamante não é aquela prevista
na CLT, que se limitaria ao pagamento de um mês de remuneração por ano de
serviço efetivo. Não estando prevista em lei, como decorrente da rescisão do
contrato de trabalho, não se enquadra na hipótese de isenção do art. 6o, V, da Lei
no 7.713, de 1988. (fls. 533-534)

Dessa forma, verifica-se que a insurgência da Recorrente não é com relação a uma
suposta omissão do acórdão recorrido, mas sim com relação ao mérito, razão pela qual rejeito a
nulidade e passo a analisar o argumento de mérito.
A Recorrente alega que o rendimento recebido é indenização por imposição legal
em ação de natureza trabalhista julgada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, que teria
reconhecido o direito à indenização dobrada por imposição legal.
A exigência de imposto de renda sobre esta parcela já foi decidida pelo Superior
Tribunal do Justiça quando do julgamento do REsp no 1.142.177, em rito de repetitivo.
O referido acórdão paradigma foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA RETIDO
NA FONTE. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. VERBAS SALARIAIS PAGAS EM
DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO
DE EMPREGADO AFASTADO INJUSTAMENTE COM PAGAMENTO DOS DIREITOS E
VANTAGENS DECORRENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO PROLATADA
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO A COMPROVAR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
ACERCA DA INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO.
1. Os valores a serem pagos em razão de decisão judicial trabalhista, que
determina a reintegração do ex-empregado, assumem a natureza de verba
remuneratória, atraindo a incidência do imposto sobre a renda. Isso porque são
percebidos a título de salários vencidos, como se o empregado estivesse no pleno
exercício de seu vínculo empregatício. (Precedentes: EREsp 903.019/DF, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe
06/04/2009; REsp 1073113/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 16/12/2008; REsp 850.091/RN,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe
01/12/2008; REsp 933.923/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
6
TURMA, julgado em 16/08/2007, DJ 08/02/2008; AgRg no REsp 1023756/PE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe
17/04/2008; REsp 356.740/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 06/04/2006; REsp 625.780/RS, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ
31/05/2004)2. Não obstante inseridos no capítulo da estabilidade de empregado
que conta com mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa, vale destacar
o disposto nos artigos 495, 496 e 497, da CLT, que tratam da "reintegração" do
trabalhador estável, preceituando que:
"Art. 495 - Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado,
fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a
que teria direito no período da suspensão." "Art. 496 - Quando a reintegração do
empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade
resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o
tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida
nos termos do artigo seguinte." "Art. 497 - Extinguindo-se a empresa, sem a
ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é
garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga
em dobro." 3. A ratio legis emanada dos dispositivos legais supratranscritos indica
que, entendendo o tribunal ser a reintegração inviável, os valores a serem
percebidos pelo empregado amoldam-se à indenização prevista no artigo 7°, I, da
Carta Maior, em face da natureza eminentemente indenizatória, não dando azo a
qualquer acréscimo patrimonial ou geração de renda, posto não ensejar riqueza
nova disponível, mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos, afastando a
incidência do imposto sobre a renda.
4. In casu, o Tribunal a quo consignou a ausência de comprovação acerca de a
decisão prolatada pela Justiça do Trabalho haver reconhecido a inviabilidade da
reintegração do recorrente ao emprego, única hipótese em que a verba percebida
assumiria a natureza indenizatória, consoante infere-se do seguinte excerto do
voto condutor, in verbis:
"No caso em tela, o autor alega que ajuizou reclamação trabalhista contra a FASC
- Fundação de Educação Social e Comunitária, obtendo provimento determinando
a reintegração no emprego em decorrência de afastamento irregular ou ilegal,
com trânsito em julgado. Aduz que, ato contínuo à determinação de reintegração,
foi concedido, na forma de indenização, o pagamento dos valores relativos aos
salários e demais verbas do período de afastamento injustificado.
No entanto, o autor não comprovou suas alegações, visto que não juntou cópia da
sentença proferida pela 21a Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre.
Esse documento é imprescindível, para que se verifique se o autor foi reintegrado
efetivamente ao serviço ou não, porque, nos termos do art. 496 da CLT, a
obrigação de pagar os salários a que o empregado teria direito no período de
afastamento somente se converte em indenização, quando a reintegração no
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
7
emprego for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante da
dissensão."
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008

Veja-se que a tese de observância obrigatória fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça é a de que, quando não houver possibilidade de reintegração, será fixada indenização para
o empregado que possuísse estabilidade, nos termos dos artigos 496 e 497, da CLT, assim
redigidos:

Art. 496 - Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado
o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o
empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela
obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte.
Art. 497 - Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior,
ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do
contrato por prazo indeterminado, paga em dobro.

O referido artigo faz menção à necessidade de se observar as disposições relativas à
indenização por rescisão de contrato com prazo determinado, que estão previstas no artigo 477 e
478, da CLT:

Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando não haja êle dado motivo para
cessação das relações de trabalho, o direto de haver do empregador uma
indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma
emprêsa.
Art. 478 - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado
será de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e
fração igual ou superior a 6 (seis) meses.

Veja-se que, à luz destes dispositivos legais, afirmou o STJ:

A ratio legis emanada dos dispositivos legais supratranscritos indica que:
a) os valores a serem pagos em razão de decisão judicial trabalhista, que
determina a reintegração do ex-empregado, assumem a natureza de verba
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
8
remuneratória, porquanto são percebidos a título de salários vencidos, como se o
empregado estivesse no pleno exercício de seu vínculo empregatício, o que atrai a
incidência do imposto de renda;
b) entendendo o tribunal ser a reintegração inviável, os valores a serem
percebidos pelo empregado amoldam-se à indenização prevista no artigo 7°, I, da
Carta Maior, em face da natureza eminentemente indenizatória, não dando azo a
qualquer acréscimo patrimonial ou geração de renda, posto não ensejar riqueza
nova disponível, mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos, afastando a
incidência do imposto sobre a renda.

Embora a corte não tenha trazido de forma expressa a limitação do valor da
indenização quando fixou a tese, citou os dispositivos que preveem a limitação na ementa e
acórdão paradigmas, o que leva à inequívoca conclusão de que a indenização que não se submete
à incidência de imposto de renda é aquela fixada em conformidade com a CLT, por literal
disposição do artigo 6o, inciso V, da Lei no 7.713, de 1988, que assim dispõe:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

A DRJ, neste particular, reconhece que houve sentença favorável à Recorrente no
sentido de aplicar o artigo 496, da CLT, para fixar indenização por rescisão de contrato de trabalho
(fls. 142-143).
Ocorre que houve modificação da sentença em sede recursal, que entendeu ser
devida indenização por todo o período até o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em
dezembro de 1999 (fl. 279).
Assim, não houve pagamento da indenização prevista no artigo 496, da CLT,
exigência para que se reconheça a isenção sobre a parcela, como se verifica do acórdão no 2202-
009.756, de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, nos termos da ementa e trecho
da fundamentação abaixo transcrita:

(...)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
9
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA RECLAMATÓRIA.
PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
(...)
Trecho da fundamentação:

Compulsando os autos observo que foi decidido que “a reintegração do
reclamante, é inteiramente desaconselhável, eis que a incompatibilidade
resultante do dissídio, se encontra por demais patente. De consequência,
converto a reintegração em indenização nos termos previstos em lei” (e-fls.
46/47), de modo que, na análise fática posta pela Justiça do Trabalho, inexiste
dúvida quanto ao caráter indenizatório da verba e, por conseguinte, assiste razão
ao recorrente merecendo reforma a decisão da DRJ para decotar do lançamento
os R$ 512.600,40 que se referem a indenização do art. 496 da CLT.
Ademais, posto se tratar de verba indenizatória, fixada pela Justiça do Trabalho,
não tendo sido autorizado ao recorrente a reintegração no emprego, sem que
esse tenha manifestado tal vontade de não retornar (pretendia, em verdade, o
retorno ao trabalho), aplica-se ao caso o Tema Repetitivo 361 do STJ com a
seguinte tese firmada: (...)

(Acórdão 2202-009.756, Processo no 15463.001911/2009-21, Relator Leonam
Rocha de Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 04/04/2023, publicado em 09/05/2023).

Assim, uma vez que a Recorrente não comprovou que a indenização percebida se
encontra no limite do que foi previsto pela legislação trabalhista para sua fixação, entendo que
não merece reparos a decisão de piso, a cujos fundamentos adiro neste capítulo, com fulcro no
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

RRA e Juros
Ademais, embora não tenha suscitado pela Recorrente, existem duas matérias que
podem ser suscitadas de ofício pelo julgador por serem de reprodução obrigatória, quais sejam a
forma de tributação dos rendimentos e a incidência de imposto de renda sobre juros moratórios.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
10
Primeiro, no tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados (fl. 9),
estes devem ser tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência.
Isso, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Dessa forma, entendo que há parcial procedência para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento
resultar redução do crédito tributário.
Ademais, destaco que os tribunais superiores já firmaram jurisprudência de
observância obrigatória no âmbito do CARF que entendem pela impossibilidade de se tributar
juros de mora decorrente de atraso de parcela salarial devida, eis que se trata de parcela
indenizatória que visa tão somente a recomposição do capital.
Isso pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a seguinte redação:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

Por fim, cumpre registrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo
antes do trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da
decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, que
chancela o pleito da recorrente de que os juros devidos por quaisquer pagamentos em atraso
estariam abarcados pela tese definida no Tema de Repercussão Geral no 808:

29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722919/2011-91
11
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC; e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais
em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial. Sugere-se que o presente
Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em cumprimento ao disposto no
art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.

Assim, considerando que houve a incidência de juros de mora sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente (fls. 35-37), entendo que estes devem ser excluídos da base de cálculo
do imposto devido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a nulidade e dar
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo os juros moratórios que incidiram sobre os rendimentos acumulados
pagos em atraso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 562
DF CARF MF
Original